Tribunal: TJPA
Processo: 0807105-07.2024.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807105-07.2024.8.14.0028

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: ANTONIO BARBOSA CAMPOS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0807105-07.2024.8.14.0028

APELANTE: BANCO BRADESCO AS

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - OAB RO5546-A, BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: ANTONIO BARBOSA CAMPOS

ADVOGADO: JULIANO BARCELOS HONORIO - OAB PA13793-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. COBRANÇA INDEVIDA EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença da 1ª Vara Cível da Comarca de Marabá/PA que julgou procedentes os pedidos formulados por Antonio Barbosa Campos em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito e indenização por danos morais, declarando indevidos os descontos realizados a título de empréstimo consignado não contratado, condenando o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de dano moral e à devolução em dobro dos valores descontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve a contratação válida do empréstimo consignado; (ii) estabelecer se é cabível a repetição do indébito em dobro na ausência de má-fé do fornecedor; (iii) determinar se os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula nº 297 do STJ, sendo o banco considerado fornecedor de serviços e o autor, consumidor.

O banco apelante não comprovou a existência de contrato válido nem a contratação do empréstimo pela parte autora, não se desincumbindo do ônus probatório, especialmente diante da inversão do ônus da prova determinada pelo juízo de origem.

A mera juntada de extrato bancário em sede recursal não comprova a validade da contratação, tampouco a efetiva utilização do crédito pelo autor.

A inexistência da contratação autoriza a restituição em dobro dos valores descontados, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo desnecessária a comprovação de má-fé quando evidenciada conduta contrária à boa-fé objetiva, conforme entendimento consolidado do STJ (EAREsp 676608/RS).

A responsabilidade civil da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, respondendo independentemente de culpa por falhas na prestação do serviço que resultem em dano ao consumidor.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário, de natureza alimentar, configuram dano moral in re ipsa, sendo presumido o sofrimento decorrente da conduta lesiva.

O valor arbitrado a título de indenização por dano moral (R$ 5.000,00) é proporcional ao abalo sofrido e atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A forma de correção monetária e juros determinada na sentença — com aplicação do IPCA até 29/08/2024 e, a partir de 30/08/2024, incidência da taxa Selic subtraído o IPCA, nos termos da Lei nº 14.905/24 — encontra respaldo legal e deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de comprovação da contratação válida de empréstimo consignado autoriza a declaração de inexistência do débito e a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

A repetição do indébito em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC prescinde de demonstração de má-fé quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva.

Descontos indevidos realizados diretamente em benefício previdenciário presumem o dano moral e geram obrigação de indenizar.

A responsabilidade civil do fornecedor de serviços bancários é objetiva e decorre da falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, art. 406 (com redação da Lei nº 14.905/24); CDC, arts. 6º, VIII, 14, 39, parágrafo único, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula nº 297; STJ, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 08.02.2021.

Parte superior do formulário

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo Banco Bradesco S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Marabá/PA, que julgou procedente os pedidos formulados por Antonio Barbosa Campos, declarando indevidos os descontos na conta bancária do autor provenientes da rubrica 216 — CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO, condenando o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além da devolução em dobro dos valores descontados indevidamente (ID nº 27943784).

A sentença recorrida fundamentou-se na revelia do réu, que não apresentou contestação, e na análise do Código de Defesa do Consumidor (CDC), com base no art. 940 do Código Civil, para concluir que a cobrança indevida dos descontos configura repetição do indébito em dobro. Além disso, considerou que os descontos em benefício previdenciário, de natureza alimentar, geraram dano moral ao autor, cuja dignidade foi comprometida, conforme jurisprudência consolidada (ID nº 27943784).

O recurso de apelação (ID nº 27943788) sustenta que o contrato de empréstimo consignado, sob o número 0123371536625, é legítimo e válido, comprovado pelo extrato bancário e pela disponibilização dos valores na conta do autor. A ré alega que a sentença recorrida errou ao não considerar a existência de relação contratual e a ausência de comprovação de dano moral, além de questionar a aplicação da repetição do indébito em dobro, argumentando que a cobrança indevida não configura dano moral, conforme jurisprudência do STJ (ID nº 27943788).

O apelante também questiona a aplicação da taxa Selic para correção monetária, alegando que ela já incorpora juros e correção, e pede a reforma da sentença para declarar a validade do contrato e a improcedência dos pedidos da parte autora.

A petição de contrarrazões (ID nº 27943796) apresentada pelo autor ressalta que a ré não comprovou a existência de contrato válido, já que o empréstimo não foi solicitado e não houve consentimento do autor. Destaca que a jurisprudência equipara a situação a uma "amostra grátis" (art. 39, parágrafo único, do CDC), eximindo o consumidor de restituir valores indevidamente depositados. Além disso, afirma que os descontos em benefício previdenciário, de natureza alimentar, configuram dano moral presumido, conforme entendimento do TJ-GO (ID nº 27943796), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

V O T O

O EXMO. SR DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES (RELATOR):

1. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo devidamente comprovado

2. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

3. DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum proferido em
primeiro grau, que julgou procedente os pedidos contidos na inicial, declarando a inexistência do contrato e, por consequência, a inexistência de débito, com a condenação do banco Apelante a
restituir os valores descontados indevidamente, em dobro, e danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inicialmente, ressalto que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis: “Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Pois bem, da detida análise dos autos, verifica-se que o banco apelante
não juntou aos autos o contrato e muito menos a prova da contratação pela parte autora
, de maneira que não se desincumbiu de seu ônus de provar a existência do contrato e a validade do negócio jurídico. Ressalto, que cabia ao banco a produção da prova em razão da inversão do ônus de prova aplicado pelo juízo de piso.

Em que pese o banco tenha anexado aos autos, somente em sede de apelação, o extrato bancário da parte autora apontando o proveito econômico no valor de R$598,50, tal fato não comprova a validade do empréstimo questionado.

Isso porque, o empréstimo questionado é no valor de R$ 6.021,51, do qual teria sido liberado ao autor o valor de R$3.263,84, o que não pôde ser visualizado no extrato referido.

Logo, de imediato verifica-se que não restou comprovada, nos autos, a contratação do serviço pelo apelante, nem tampouco a utilização deles pelo apelado de modo a justificar as cobranças realizadas.

Isto posto, irreparável a decisão de 1º grau que declarou a inexistência da relação jurídica e, por via de consequência, dos débitos dela decorrentes.

No tocante à condenação ao pagamento em dobro dos valores indevidamente descontados
, entendo que a sentença não deve ser reformada.

A inexistência do débito fora declarada em razão da clara fraude bancária e ante a ausência de apresentação de contrato válido, razão pela qual tem-se que os descontos na conta do apelado foram realizados de forma indevida.

O CDC assim preconiza:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Nota-se, que o juízo de piso agiu corretamente ao condenar a parte a repetição do indébito, eis que tal condenação é consequência lógica da declaração da nulidade/inexistência do contrato.

Em verdade, o banco-apelante deveria ter agido com o cuidado necessário no momento da contratação do empréstimo, entretanto fora negligente e, portanto, violando a boa-fé objetiva.

Sobre a repetição do indébito, importante asseverar que recentemente o STJ modificou seu entendimento ao afirmar ser dispensada a comprovação da má-fé para que a repetição se dê na forma dobrada:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC)

independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
.” (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). (Destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado. 2.
A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva
. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos. (EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021) (Destaquei)

Acrescento, que o banco apelante, quando verificou e confirmou a fraude, deveria ter imediatamente providenciado a correção de seu erro. Entretanto, ao invés disso, prosseguiu na tentativa de cobrar do apelado valores que já sabia serem indevidos.

Deste modo, também neste ponto não merece reforma a sentença de 1º grau.

Da Indenização por Dano Moral.

Inicialmente, salienta-se a submissão do caso às regras do direito consumerista, pelo qual responde a empresa, na qualidade de prestadora de serviços, de forma objetiva pelos danos causados ao consumidor (art. 14 do CDC), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.

Dispõe o art. 14, do CDC:

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - O modo de seu fornecimento;

II - O resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - A época em que foi fornecido.

§ 2º. O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3º. O Fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I. Que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Como se vê, a lei atribuiu expressamente a responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços e assim, para que haja o dever de indenizar, basta que se revele o defeito na prestação do serviço; o dano e o nexo de causalidade entre eles, independentemente da existência de culpa.

A lei previu apenas duas hipóteses em que é afastada a responsabilização do fornecedor: a prova da inexistência do defeito e a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, além da concorrente.

Ressalta-se, que o mencionado artigo deixou claro que o ônus da prova de qualquer das circunstâncias supra, capazes de elidir a responsabilidade civil, é do fornecedor.

Por seu turno, no que se refere ao dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado, e isso em razão do débito indevido descontado diretamente dos vencimentos da parte apelada.

O ato por si só causa o dano, é coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão, enfim, o abalo moral e imensurável.

Importante lembrar, que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

No que se refere ao
quantum
, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

A maior dificuldade do dano moral é precisamente o fato de não encontrar
correspondência
no critério valorativo patrimonial
[1]
. Ou seja, como a repercussão do dano não ocorreu no plano material o estorvo de mesurá-lo em moeda é enorme e o
arbitrium boni viri
do Juiz deve se revelar adequado para estabelecê-la em valor não tão grande que se converta em fonte de enriquecimento e nem tão pequeno que se torne inexpressivo. Alguns juristas entendem a reparação é exclusivamente compensatória enquanto outros, com os quais me alio, entendem que a condenação é também punitiva.

O principal objetivo da condenação então é compensar e punir, porém dentro de um critério que deve ser
razoável
e
proporcional
, a fim de evitar exageros e o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Como já dito, a responsabilidade pelo fato do serviço ou do produto é objetiva e recai sobre a prestadora, nos termos dos preceitos do CDC, respondendo ela, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeito ou falha na prestação dos serviços.

Por fim, lembro que a inércia quanto a solução do problema agrava a situação e gera o dano moral.

Dessa forma, avaliando o constrangimento sofrido pela parte, tenho que a condenação, a título de dano moral, imposta pelo juízo de piso, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), é
proporcional ao dano sofrido e se mostra razoável ao caso
.

Isto posto, entendo que deve ser mantida integralmente a sentença de mérito, posto que escorreita e de acordo com
princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, cumpre apreciar a forma de atualização dos valores devidos, especialmente quanto ao regime de correção monetária e juros de mora aplicável à repetição do indébito e à indenização por danos morais.

A sentença recorrida determinou a aplicação do IPCA como índice de correção monetária, com juros de mora de 1% ao mês até 29/08/2024, e, a partir de 30/08/2024, a incidência da taxa Selic, com a ressalva de que esta seria aplicada subtraído o IPCA, a contar do evento danoso.

Tal entendimento está adequado às alterações trazidas pela Lei nº 14.905/24, que alterou a redação do artigo 406 do Código Civil, nada tendo a ser reformado nesse sentido.

DISPOSITIVO

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO,
NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO

É como voto.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

[1]

José de Aguiar Dias
,
in
Da responsabilidade Civil, Volume II, nº 226, Pag. 730

Belém, 01/10/2025